Tribunal: TJSP
Processo: 9000462-47.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000462-47.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUCAS LUAN DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000462-47.2020.8.26.0050 -Voto no 36536
2
Agravo em Execução no 9000462-47.2020-5a VEC São Paulo (digital)
Agravante: Lucas Luan de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Diego Bocuhy Bonilha
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36536
Agravo em execução. Indeferimento do pedido de progressão de
regime. Exame criminológico desfavorável. Conclusões que
podem fundamentar validamente o indeferimento de benefícios
prisionais. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Lucas Luan de
Souza, contra a r. decisão (fl. 27/27v.) que, nos autos da execução no 1.170174,
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Sustenta o agravante, em
síntese, que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o
benefício. Pede, em suma, a concessão do benefício (fls. 32 e ss.)
Respondido o recurso (fls. 38 e ss.) e mantida a r. decisão (fl. 43), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 57 e
ss.).
É o relatório.
Segundo consta, o agravante cumpre pena de nove anos, onze
meses e dezoito dias de reclusão, por infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06,
cujo término está previsto para 31/5/2023 (fls. 4).
O pedido foi indeferido pela falta do requisito subjetivo, já que o
agravante foi condenado por crimes graves, registrando recalcitrância, e o exame
criminológico foi desfavorável.
É certo que, com as alterações trazidas pela Lei n.o 10.792/03 ao art.
112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000462-47.2020.8.26.0050 -Voto no 36536
3
obrigatório para fins de progressão de regime. A nova redação do referido artigo
exige para a concessão da progressão um requisito objetivo o cumprimento de
um sexto da pena e um requisito subjetivo a apresentação de atestado de
boa conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, a Lei de Execução Penal não exige, para a progressão,
apenas o cumprimento de lapso temporal e bom comportamento carcerário. Não é
bem assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional: ao transformar o juiz em mero
“despachante”, que se limitaria a “carimbar” a decisão previamente tomada pela
autoridade administrativa, estaria ela infringindo o princípio da individualização da
pena e, principalmente, o art. 5.o, XXXV, pois subtrairia à apreciação do Poder
Judiciário a possibilidade de ameaça ao direito do cidadão à segurança. E não se
pense que se trata, este, de argumento especioso, meramente retórico; basta
imaginar algumas das hipóteses possíveis para verificar sua relevância.
De tal sorte, o que o art. 112 da Lei de Execução Penal diz é: se o
lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem suficientes
para garantir dentro de limite de erro inerente a todas as decisões que o
apenado está em condições de receber o benefício, nada mais é necessário; se
não, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido (motivadamente, é claro), ou
determinar diligências (exame criminológico, por exemplo).
No presente caso, a condenação por crime equiparado a hediondo e
a existência de parecer desfavorável anterior, justificou a elaboração dos
pareceres que resultaram no exame criminológico.
O agravante foi perquirido por assistente social e psicóloga, além de
avaliado por quatro diretores do presídio e a conclusão foi-lhe parcialmentedesabonadora.
Contra ele, pesa o relatório conjunto de avaliação (incluído o
relatório psicológico e social) de fl. 20 e ss., amplamente fundamentado e
assinado pelos diretores da Secretária de Administração Penitenciária. Destacaram
que ele “não esboça remorso ou arrependimentos;
crítica empobrecida;
empatia
ausente, boa conduta carcerária; vínculo familiar fragilizado. Planos futuros sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000462-47.2020.8.26.0050 -Voto no 36536
4
planejamento
pessoal; senso de responsabilidade
com pequena ampliação e frágil
capacidade para lidar com raiva e frustração” , concluindo não ser recomendável a
progressão.
Diante dos destaques negativos da personalidade do agravante e de
seu histórico prisional, além de ser reincidente e com longa pena a cumprir,
adequado o indeferimento do benefício almejado.
Acrescento que não há qualquer ilegalidade na decisão que se
alicerça no exame criminológico, um importante instrumento de avaliação da
absorção da terapêutica penal. Neste sentido:
“Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável
quanto à capacidade do preso de progredir para regime de
cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser levado em
consideração para negar o benefício, máxime em casos envolvendo
condenados por homicídios brutais. Afinal, não se pode correr o risco
de reintegrar a sociedade o preso por crimes brutais que ainda não se
encontra preparado para o convívio social.” (HC 108738, Rel. Min.
Rosa Weber, 1.a T., j. 10/04/2012)
“(...) A noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112
da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de
elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa
conduta carcerária. O pedido de livramento condicional foi indeferido
com fundamento em elementos concretos e específicos, que
demonstram a inconveniência do benefício pleiteado e, por
conseguinte, a inexistência do alegado constrangimento ilegal.” (HC
105912, Rel. Min. Ellen Gracie, 2.a T., j. 05/04/2011)
“Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico,
nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido
para o indeferimento do pedido de progressão de regime. A elaboração
do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente
psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que
indeferiu a progressão de regime com base em tal documento,
mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a
realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a
concessão do benefício de progressão de regime.” (AgRg no HC
451.804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.a T., j. 18/09/2018)
Deste modo, o laudo e o histórico prisional do réu recomendam
mesmo que ele permaneça mais tempo no regime mais gravoso até que possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000462-47.2020.8.26.0050 -Voto no 36536
5
reavaliado.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator